Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-18.2020.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. LESÕES RECÍPROCAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA E FOTOGRAFIAS. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção nos autos, sendo inviável o pleito absolutório ou desclassificatório, uma vez que a conduta do réu se amolda perfeitamente à prática delitiva descrita no artigo 129, § 9o, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006, não obstante a tese absolutória no sentido de que se trataram de agressões recíprocas ou legítima defesa.
2. Recurso conhecido e não provido.